Tribunal: TJES
Processo: 5004135-93.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004135-93.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: NEUZA GOMES DE SOUZA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5004135-93.2023.8.08.0024

Recorrentes: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

Recorrida: NEUZA GOMES DE SOUZA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. (1). DA LIDE.
PUGNA A AUTORA NA INICIAL, EM SUMA, O RECONHECIMENTO AO RECEBIMENTO DO INCENTIVO EDUCACIONAL, BEM COMO QUE SEJA MANTIDO ESTE INCENTIVO EM SUA APOSENTADORIA. PARA TANTO, INFORMA QUE FORMULOU O PEDIDO DE CONCESSÃO DO INCENTIVO EDUCACIONAL (LEI 8.950/2008) EM 07/01/2019, QUANDO CONCLUIU O CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA, COM A COLAÇÃO DE GRAU EM 22/01/2019. PORÉM, APENAS JUNTOU O DIPLOMA NO DIA 12/03/2019, APÓS SEU PEDIDO DE APOSENTADORIA QUE OCORREU EM 23/01/2019. SUSTENTA QUE, POR TAL MOTIVO, RECEBEU UMA DECISÃO DESFAVORÁVEL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE AFIRMOU QUE O PEDIDO ERA JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL DE SER DEFERIDO, POIS A AUTORA SE ENCONTRAVA APOSENTADA AO CUMPRIR OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
(2). ANTÍTESE. (2.1).
EM CONTESTAÇÃO, O IPAJM ALEGA SUA ILEGITIMIDADE, BEM COMO, A INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DA CAUSA DE PEDIR.
(2.2).
JÁ O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PEDE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM O ARGUMENTO QUE O PEDIDO DO INCENTIVO EDUCACIONAL OCORREU APÓS A SUA APOSENTADORIA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão para declarar o direito da autora ao recebimento da do incentivo educacional no percentual de 5% sobre o vencimento do cargo desde o dia 22/01/2019, data da colação de grau, com todos os reflexos e diferenças devidas, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar do respectivo vencimento), pelos índices definidos no Tema 810 do STF. Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”
(4). RECURSO DO ESTADO.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, A FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS.
(5). RECURSO DO IPAJM.
ROGA, EM EPÍTOME, PELA REFORMA DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA O DESPROVIMENTO DOS RECURSOS MANEJADOS PELOS RÉUS, COM A MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO
A QUO
EM SUA INTEGRALIDADE.
(7). DO MÉRITO.
ANALISANDO OS RECURSOS INOMINADO, ENTENDO QUE OS MESMOS NÃO MERECEM PROVIMENTO, CONFORME SERÁ ADIANTE DEMONSTRADO. PRETENDE A PARTE AUTORA, SERVIDORA APOSENTADA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO, O RECONHECIMENTO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INCENTIVO EDUCACIONAL, PREVISTO NO ART. 3º, § 3º, DA LEI ESTADUAL Nº 8.950/2008, VEJAMOS:
Art. 3º Fica concedido aos servidores estáveis da Assembleia Legislativa um incentivo educacional limitado no seu total a 10% (dez por cento) sobre o vencimento do respectivo cargo, nos seguintes percentuais: I - 5% (cinco por cento) sobre o vencimento do respectivo cargo, em cada caso, para aqueles que comprovarem a conclusão do ensino médio ou de curso de graduação, quando não exigido para o cargo que ocupa; (Nova redação com a Lei nº 10.083/2013) [...] § 3º
A concessão do incentivo educacional fica condicionada à apresentação do diploma e/ou
certificado
pelo servidor interessado
, devendo tal documento atender, no que couber a cada caso, aos seguintes requisitos:
I - registro do diploma/
certificado
, nos termos da legislação federal pertinente;
II - autorização e reconhecimento do curso junto ao Ministério da Educação, nos termos da legislação federal pertinente; III - credenciamento da instituição junto ao Ministério da Educação.
(GRIFOS NOSSOS). OBSERVA-SE QUE A AUTORA ALEGA QUE, EM 07/01/2019, REQUEREU ADMINISTRATIVAMENTE O PAGAMENTO DA RUBRICA EM COMENTO (INCENTIVO EDUCACIONAL), COM BASE NA LEGISLAÇÃO ACIMA TRANSCRITA (LEI N
O
. 8.950/2008), CONTUDO, TAL PEDIDO FORA INDEFERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOB O ARGUMENTO DE QUE A REQUERENTE NÃO CUMPRIU OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PORQUE JÁ ESTAVA AFASTADA DE SUAS FUNÇÕES PARA APOSENTADORIA NA DATA EM QUE APRESENTOU A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. POIS BEM. SEM MAIS DELONGAS, EM QUE PESE O ALEGADO PELOS RECORRENTES, SIGO A LINHA DE ENTENDIMENTO PROFERIDA NA SENTENÇA, HAJA VISTA QUE ATRAVÉS DE UMA SIMPLES LEITURA DO DISPOSITIVO ACIMA TRANSCRITO, PODE-SE CONCLUIR QUE A COMPROVAÇÃO DA FORMAÇÃO ACADÊMICA, PARA FINS DE CONCESSÃO DO ADICIONAL EM COMENTO, VIA CERTIFICADO É PLENAMENTE POSSÍVEL. NESTE SENTIDO, COMPULSANDO OS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CARREADO AO EXÓRDIO, NOTA-SE QUE 22/01/2019 A PARTE AUTORA APRESENTOU O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO (ID. 6781888 - PÁG. 10); ASSIM SENDO, CONSIDERANDO QUE O REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA DAQUELA FORA REALIZADO EM 23/01/2019, DIVERSAMENTE DO ALEGADO PELO ESTADO REQUERIDO, HOUVE SIM O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PELA SERVIDORA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. COM EFEITO, A REQUERENTE COMPROVOU POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 3º, § 3º, DA LEI ESTADUAL Nº 8.950/2008. LOGO, NÃO SE AFIGURA RAZOÁVEL O INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO NO CASO EM QUESTÃO POR NÃO TER A RECORRIDA APRESENTADO O DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO TEMPESTIVAMENTE, SE PODE COMPROVAR A CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA POR MEIO DE CERTIFICADO. DESTA FEITA, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO
, NOS SEGUINTES TERMOS:
“[...] não se pode atrelar a data da concessão do direito à simples data da apresentação do diploma, especialmente pelo fato de que os diplomas de conclusão de curso superior, na maioria das vezes, demoram alguns meses após a conclusão do curso para serem encaminhados ao graduado. Não é diferente o entendimento do STJ acerca da desnecessidade da apresentação do diploma, vejamos: “Em que pese ainda não disponha do diploma, a apresentação de atestado ou certificado — que dá conta de que o impetrante cursou integralmente as disciplinas e obteve aprovação após a defesa perante banca de avaliadores — supre a exigência legal, que atinge a mesma finalidade visada por aquele requisito, qual seja, permitir que somente tenha acesso ao cargo público aquele que possui a habilitação adequada”, afirmou o STJ no caso citado (STJ, RMS 26377/SC)”.
PORTANTO, O FATO DA REQUERENTE TER SE VALIDO DO CERTIFICADO DE CURSO SUPERIOR PARA PLEITEAR O INCENTIVO EDUCACIONAL, NÃO TEM REPERCUSSÃO NO TOCANTE AO DIREITO À PERCEPÇÃO DA REFERIDA VANTAGEM. DESSE MODO, TENHO QUE A SENTENÇA MERECE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE, TENDO EM VISTA QUE A RECORRIDA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO INCENTIVO EDUCACIONAL.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). SEM CUSTAS PROCESSUAIS POR FORÇA LEGAL. CONDENO OS RECORRENTES AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA,
PRO RATA
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)